Tribunal: TJES
Processo: 5016766-02.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016766-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILY VICTORIA MOREIRA XAVIER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS DE PACIENTE (PRONTUÁRIO MÉDICO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5016766-02.2024.8.08.0035

Recorrente: KAMILY VICTORIA MOREIRA XAVIER

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, destacando que, apesar da responsabilidade civil objetiva do ente municipal recorrido, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a recorrente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente a ocorrência de vazamento de informações pessoais de paciente (prontuário médico).

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Em análise ao conjunto probatório colacionado aos autos, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos a ocorrência de vazamento do prontuário médico do
de cujus
Marcos Xavier
(genitor da parte autora/recorrente) para o requerido SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, na pessoa de seu representante (MARCELO DO NASCIMENTO MELO), pois este teve acesso ao indigitado prontuário de acordo com autorização concedida pelo outro filho do falecido, Sr. MARCOS XAVIER JUNIOR, consoante se vê pelo id. 12063184.

Alé
m do mais, conforme asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...]Quanto ao argumento da parte autora sobre uma suposta ordem hierárquica entre os herdeiros para o acesso a tais informações, de modo que existindo herdeiro mais velho, este teria a precedência em relação ao mais novo, não faz o menor sentido, nem encontra guarida no Ordenamento Jurídico Brasileiro
[...]A Recomendação CFM Nº 3/14, citada pela parte autora [...]
fala de “ordem de vocação hereditária”, que não se confunde com a idade dos herdeiros, como se o mais velho tivesse precedência em relação ao mais novo, mas da prioridade na sucessão legítima de bens (CC/02, art. 1.829). Assim, sendo o sr. MARCOS XAVIER JUNIOR descendente do de cujus, então a citada recomendação foi observada pela municipalidade”
(id. 12063190, negritei).

Por tais motivos, entendo que a autora/recorrente não logrou êxito na comprovação
de nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial.

Portanto, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, nos termos da sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KAMILY VICTORIA MOREIRA XAVIER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)